Tribunal: TJSP
Processo: 2151251-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMÓVEL PENHORADO. BEM DE FAMÍLIA. Impenhorabilidade não configurada. Ausência de comprovação de que o imóvel constrito constitui residência da agravante e de sua família ou que sirva como fonte de renda para subsistência familiar. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.